Tribunal: TCU
Processo: 030.173/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10562/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.173/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis da Rosa (XXX.648.720-XX); Claudiane Fagundes da Silva (XXX.254.700-XX); Gretha Teixeira de Morais (XXX.733.810-XX); Jaqueline Machado de Oliveira (XXX.917.280-XX); Jessica Gomes de Assis (XXX.843.805-XX); Luana Ferreira dos Santos Cruz (XXX.358.430-XX); Luciana Oliveira Pastorini (XXX.138.940-XX); Michele Oliveira Albring (XXX.595.100-XX); Raissa Betina de Freitas do Amaral (XXX.549.800-XX); Valeria Silva da Silva (XXX.532.320-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.